Tribunal: TJMT
Processo: 1025364-05.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025364-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), AIDA DE ARAUJO MARTINS - CPF: 346.649.711-68 (RECORRIDO), GABRIEL COSTA CORTES - CPF: 927.904.612-87 (ADVOGADO), LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - CPF: 925.864.301-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1025364-05.2022.8.11.0001

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente (s): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Recorrido (s): AIDA DE ARAUJO MARTINS

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO FURTADO – RENÚNCIA DE PROPRIEDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Recorrente se insurge em face da sentença proferido em primeiro grau, que determinou que o veículo objeto do litígio seja excluído da propriedade do Requerente, assim como o pagamento de multas e tributos referente ao mesmo a partir da citação da parte requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00, limitada ao teto do Juizado.

Conforme narrado na inicial, o bem foi furtado em 2016, não sendo mais propriedade da Recorrida.

O Recorrente defende que a alienação do veículo objeto da presente demanda não restou devidamente demonstrada nos autos, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso. Afirma a impossibilidade de exclusão de um proprietário sem a informação do próximo contribuinte responsável.

No entanto, tal impossibilidade não é verídica, tendo em vista a imposição legal do art. 28 da Lei Estadual n. 7.301/2000, que determina que “A Secretaria de Estado de Segurança Pública fornecerá à Secretaria de Estado da Fazenda cópia dos registros de ocorrência relativos a furtos ou roubos de veículos, bem como quando ocorrer a recuperação dos mesmos”.

O Boletim de ocorrência foi registrado em 20/12/2021, sendo obrigação do Recorrente realizar a baixa.

Por fim, verifica-se que a Recorrida renuncia a propriedade do veículo que já lhe pertenceu, mostrando-se, assim, escorreita a sentença que apenas declarou a inexistência de propriedade da parte autora referente ao automóvel em questão (MARCA GM CORSA WIND, COR Branca, 1999/1999, PLACA HRN 5142, RENAVAN 724898999), determinando, via de consequência, a exclusão do nome da autora como proprietária do mesmo.

Ora, dispõe o art. 1.275, II do Código Civil que:

“Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

II - pela renúncia;”

Desta feita, mesmo que não comprovada a alienação, com a renúncia, mostra-se impositiva a baixa de propriedade em nome da autora.

Registro ainda precedente julgado por esta mesma Turma Recursal no feito de número 1002758-93.2021.8.11.0008 da lavra de relatoria do Exmo. Juiz Dr. Gonçalo Antunes de Barros, bem como no feito de n° 1005329-58.2021.8.11.0001, de minha relatoria.

Assim, escorreita a sentença de parcial procedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isento de custas processuais o recorrente, porém não isento dos honorários, de onde, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, condeno-o a pagar os honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa.

RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023